Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. PROVAS TESTEMUNHAL, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROVA PERICIAL. DISPONIBILIDADE E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS EM LEILÕES. AUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDOS. ESCLARECIMENTOS. IRREGULARIDADE DOS IMÓVEIS PERANTE O INCRA E INÉRCIA DO RÉU EM PROCEDER A SUA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. QUESTIONAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. OBTENÇÃO DIRETAMENTE COM O BANCO RÉU E COM O CARTORIO REGISTRAL RESPECTIVO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS LEILÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DOS AUTORES. PERSCRUTRAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO DOS AUTORES E INAPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA INICIAL. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
2. Conquanto encerre o procedimento de antecipação de prova natureza administrativa de cunho satisfativo, inclusive porque viável seu manejo com o simples intuito de formação ou produção de prova, não ostentando natureza contenciosa, ressoando desprovido de qualquer utilidade ante a subsistência material da prova reportada e da possibilidade de sua obtenção, pela parte, sem interseção judicial, pois viável sua postulação e obtenção em ambiente administrativo, não se afigura o instrumento adequado para obtenção de provimento de natureza coercitiva, notadamente se não demonstrada qualquer negativa do réu quanto a disponibilização das informações e documentação que estão sob sua disposição (CPC, art. 381).
3. A ação de produção antecipada de provas não se desvela como instrumento apropriado para, aliado ao fato de que os documentos almejados são do conhecimento da parte autora ou podem ser obtidos sem interseção judicial, perscrutação de fatos e negócios jurídicos havidos há anos, tendo sido, ademais, objeto de ações precedentes, pois não encerra instrumento apropriado para investigação de negócios e debate da sua higidez, sendo seu alcance limitado à necessidade de produção de prova que, não sendo acessível à parte, poderá perecer ou como forma de aparelhar ou prevenir futura ação (CPC, art. 381).
4. A constatação de que, a despeito dos argumentos desenvolvidos como causa de pedir volvida a aparelhar ação autônoma de produção antecipada de provas, está vocacionada, não a antecipar as provas que lhe são inacessíveis, mas a perscrutar atos e negócios jurídicos e obter esclarecimentos da parte ré sobre o havido, enseja a certeza de que a inicial incursionara por inaptidão técnica e situação de carência de ação da parte autora provenientes da inadequação do instrumento manejado e de sua inutilidade e desnecessidade (CPC, art. 484, I, IV e VI)
5. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.